Tribunal: TJSP
Processo: 1010565-40.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO REGRESSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 11 A 38. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Competência recursal. Ação regressiva. Prestação de serviços. Competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 38, às quais incumbe, preferencialmente, o julgamento das ações que versem sobre contratos de prestação de

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO REGRESSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO NUMERADAS DE 11 A 38. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Competência recursal. Ação regressiva. Prestação de serviços. Competência das Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 38, às quais incumbe, preferencialmente, o julgamento das ações que versem sobre contratos de prestação de serviços, nos termos da Resolução n° 623/13, art. 5o, §1o. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000984074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010565-40.2016.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante FORMIGA
SERVIÇOS E PAISAGISMO S/C LTDA, é apelado SOCIEDADE ALPHAVILLE
CENTRO DE APOIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010565-40.2016.8.26.0068 -Voto no 18431fb
2
Apelação Cível no 1010565-40.2016.8.26.0068
Comarca: Barueri (4a Vara Cível)
Apelante: Formiga Serviços e Paisagismo S/C Ltda
Apelada: Sociedade Alphaville Centro de Apoio
Voto no 18.431
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO REGRESSIVA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
COMPETÊNCIA
RECURSAL DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
NUMERADAS DE 11 A 38. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
Competência
recursal.
Ação
regressiva.
Prestação de serviços. Competência das Câmaras de Direito
Privado numeradas de 11 a 38, às quais incumbe,
preferencialmente, o julgamento das ações que versem sobre
contratos de prestação de serviços, nos termos da Resolução
n° 623/13, art. 5o, §1o. Recurso não conhecido.
A sentença de fls. 1.571/1.583, de relatório adotado,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, inc. VI, do atual Código de Processo Civil. Recorreu o autor
alegando, em síntese, que tem direito às contas reclamadas; que as
informações que recebeu foram superficiais e genéricas; que não anuiu
expressamente nas assembleias realizadas pelo sindicato; que procede
seu pedido inicial; e que deve ser reformada a sentença.
Contrarrazões dos réus.
É o relatório.
Alegou a autora, na inicial da demanda, que firmou
com a ré contratos de prestação de serviços de jardinagem e de
manutenção de áreas verdes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010565-40.2016.8.26.0068 -Voto no 18431fb
3
Afirmou que por conta de referidos ajustes, foi
demandada em reclamação trabalhista promovida por determinado
trabalhador e que celebrou acordo pagando o valor total de R$
29.000,00. Pediu, assim, a condenação da ré no pagamento dos valores
que despendeu com a demanda e também com os honorários
advocatícios do profissional que contratou para defesa.
A sentença impugnada acolheu a pretensão inicial e
o apelo interposto foi distribuído a esta Câmara de Direito Privado que,
contudo, não tem competência para dirimir e julgar a causa.
A Resolução no 623/2013, do Tribunal de Justiça,
em seu art. 5o, parágrafos 1o e 2o, conferiu às Câmaras de Direito Privado
numeradas de 11 a 38 (Subseções Segunda e Terceira) a competência
preferencial e comum para julgamento das ações que versem sobre
“locação ou prestação de serviços, regidas pelo Direito Privado (...)”.
Logo, tratando a causa de discussão acerca da
prestação de serviços laborais e sua responsabilidade pelo pagamento em
ação regressiva, é de ser reconhecer a imperiosa necessidade de se
redistribuir o recurso, já que a competência para seu julgamento pertence
a uma das Câmaras integrantes das Subsecções Segunda e Terceira de
Direito Privado.
Veja-se, nessa linha, que assim tem sido julgado por
referidas
Câmaras:
“AÇÃO
REGRESSIVA.
LITIGANTES
CONDENADAS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS
TRABALHISTAS A TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. INDEFERIDO O
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NO RECURSO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010565-40.2016.8.26.0068 -Voto no 18431fb
4
APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE,
PARA QUE AS CUSTAS DE PREPARO FOSSEM RECOLHIDAS, NO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. RECORRENTE QUE SE LIMITOU A
FORMULAR PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECRETADA A
DESERÇÃO DO APELO. RECURSO NÃO CONHECIDO” (Ap. n.
1012697-37.2017.8.26.0003, rel. Des. Paulo Alcides, j. 30.01.2020).
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso e
determino sua redistribuição a uma das Colendas Câmaras de Direito
Privado do Tribunal numeradas de 11 a 38, com nossas homenagens e
com a competente compensação pelo Cartório Distribuidor.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR